Tribunal: STF
Processo: SL 1343
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pelo ESTADO DE GOIÁS, com o objetivo de suspender a decisão proferida liminarmente pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça goiano, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5050609-75.2020.8.09.0000, pela qual foi determinada a suspensão da eficácia dos §§ 2º e 3º do art. 97 e do art. 97-A da Constituição do Estado de Goiás, redação essa que lhe foi dada pela Emenda nº 65, de 21 de dezembro de 2019. 
    Aduziu que tais preceitos reproduzem, em âmbito local, as disposições constitucionais federais relativas aos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos titulares de cargo efetivo, introduzidas pela Emenda nº 103, de 12 de novembro de 2019. 
    Acrescentou que o principal argumento para tanto utilizado, foi a regra constante do artigo 97 da aludida Constituição Estadual, o qual, contudo, reproduz a norma do artigo 40, caput, da Constituição Federal, com a redação dada pela aludida Emenda.
    Entendeu-se, em virtude disso, que alterações do regime previdenciário deveriam cercar-se de estudos atuariais, concedendo-se ampla participação, no debate, aos interessados e à sociedade civil.
    Asseverou que esse entendimento não pode prevalecer, sob pena de coartar o poder legiferante dos deputados goianos acerca do tema, agravando, ainda mais, o deficitário sistema previdenciário regional. 
    Defendeu a competência desta Suprema Corte para apreciação do pedido, dada a presença de matéria constitucional na questão levada a cabo nos autos, discorrendo, a seguir, sobre os aspectos referentes ao trâmite dessa ação, para refutar os argumentos utilizados pelos autores da ação, para postular o reconhecimento da pretendida inconstitucionalidade e, afinal, concluir pela regularidade do trâmite da proposta de emenda que redundou nessa alteração da Constituição do Estado de Goiás. 
    Ressaltou, na sequência, a grave lesão à ordem e à economia públicas representada pela prolação da ordem atacada, transcrevendo os termos da exposição de motivos que acompanhou o projeto que redundou na aludida alteração constitucional, para afirmar que esse abordou todos os aspectos inerentes ao tema, discorrendo sobre a realidade da situação previdenciária no estado, jamais podendo, assim, ser acoimado de lacônico. 
    Em decorrência da concessão da medida ora atacada, a Goiasprev informou que “o déficit previdenciário do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Goiás vem crescendo de forma bastante acentuada nos últimos anos”, sendo certo que o Tesouro Estadual estava realizando crescentes aportes no sistema, para cobrir esse déficit, o qual tinha sido substancialmente reduzido com a aprovação da mencionada Emenda Constitucional, embora não tivesse sido zerado.
    Em virtude disso, tem-se que a decisão atacada traz imediato e elevado impacto financeiro, caracterizador de lesão grave à ordem e à economia públicas, sendo, assim, bastante relevante o interesse público por ela atingido. 
    Discorreu, por fim, acerca da SL nº 700, por si ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça goiano, que também julgou inconstitucional projeto aprovado pela Assembleia Legislativa goiana, que aumentava a alíquota de contribuição previdenciária dos servidores públicos daquele estado, aduzindo que o recurso extraordinário interposto nos autos daquela ação teve a repercussão geral reconhecida neste STF, estando no aguardo do julgamento definitivo, pelo Plenário da Corte (ARE nº 875.958/GO, rel. Min. Roberto Barroso).
    Também se discute, naquele processo, a questão referente à necessidade de comprovação, através de cálculos atuariais, da inovação legislativa representada pela aludida reforma constitucional, tal como ocorre nestes autos, sendo certo que o julgamento de mérito da referida SL nº 700 foi no sentido de que fosse mantida a suspensão da decisão regional, enquanto se aguarda a conclusão do julgamento da matéria, em repercussão geral.
    Postulou, assim, que o mesmo raciocínio seja aqui aplicado, com a pronta suspensão dos efeitos da decisão regional atacada, restabelecendo-se, via de consequência, a plena eficácia da referida Emenda Constitucional, até o trânsito em julgado da ação em que prolatada.
    É o relatório.
    Decido.
    Consigne-se, inicialmente, a competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento da presente contracautela, visto que a controvérsia instaurada na ação originária apresenta discussão acerca de tema constitucional, decorrente do regime de previdência oficial de servidores públicos de ente federativo (CF/88, art. 40). 
    Assim, ainda que outras matérias em debate nos autos originais não se relacionem, diretamente, a temas constitucionais, tem-se que esta Suprema Corte detém competência para análise do pedido de contracautela, sempre que, como no presente caso, haja concorrência de temas infraconstitucionais e constitucionais, cf., p. ex., Rcl. nº 2.371-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 16/4/04; Rcl. nº 2.252-AgR/ED, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 16/4/04 e Rcl. nº 433, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ de 8/10/93.
    Em situações de perigo manifesto, o art. 15, caput, da Lei 12.016/09, autoriza, em exame de cognição sumária, o deferimento de medida liminar em requerimento de contracautela, desde que constatada a plausibilidade do direito evocado. 
    Nesse passo, em juízo de cognição superficial (SS nº 1.272-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ de 18/5/01), verifico que a plausibilidade jurídica está devidamente comprovada, tendo em vista a manifesta existência de grave lesão à ordem pública, em suas acepções administrativa e econômica, na medida em que a decisão ora impugnada, ao suspender os efeitos de normas recentemente incluídas na Constituição do estado de Goiás, interferiu diretamente com regras de seu sistema previdenciário, decorrentes do regular exercício das funções legiferantes, da Assembleia Legislativa local, a impactar com as finanças públicas daquele ente federativo.
    Transcrevo, parcialmente, a decisão do TJGO que é objeto da presente suspensão de liminar:
    “A exposição de motivos que acompanhou o projeto que resultou na Emenda à Constituição Estadual nº 65/2019 fez alusão genérica a resultados deficitários dos sistemas previdenciários do Brasil e aos crescentes aportes do Tesouro Estadual, sem minudenciar, matematicamente, as peculiaridades do regime goiano. Mesmo diante da inegável necessidade de se garantir a sustentabilidade do sistema previdenciário do Estado de Goiás, o constituinte derivado decorrente, aparentemente, não se atentou ao princípio do equilíbrio financeiro e atuarial do regime (artigo 97, caput, Constituição do Estado de Goiás). 
    De sua leitura, constata-se que S. Exª, a eminente Desembargadora relatora, fez alusão à situação de déficit previdenciário, que tem redundado na necessidade de crescentes aportes do Tesouro estadual, para cobri-lo, mas aduziu que não houve minudente apresentação matemática acerca das peculiaridades do sistema goiano e, por isso, implementou a postulada cautelar.
    Pese embora o respeito devido à eminente relatora e ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça goiano, tem-se que referida decisão acarreta risco de grave lesão à ordem administrativa e econômica do requerente, a recomendar a pronta suspensão de seus efeitos.
    Não custa rememorar que as normas decorrentes dessa alteração legislativa apenas cuidaram de replicar, no âmbito do serviço público do estado de Goiás, as regras constantes de recente reforma previdenciária levada a cabo em âmbito federal, acerca da matéria e que as regras locais, objeto da ação em que prolatada a decisão atacada, em nada diferem daquelas implementadas na referida reforma.
    Também convém rememorar que, durante o trâmite da proposta legislativa que, aprovada, resultou na legislação parcialmente suspensa pelo acórdão regional atacado, diversas decisões judiciais obstaram seu trâmite e foram objeto de suspensões, deferidas por esta Presidência, no bojo da SS nº 5.336.
    Deve igualmente ser mencionado que, ainda no ano de 2013, foi editada reforma legislativa no estado de Goiás, para aumentar a alíquota da contribuição previdenciária de seus servidores públicos, reforma essa que também foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade, afinal acolhida pelo Tribunal de Justiça local, e contra cujo acórdão foi interposto recurso extraordinário, no bojo do qual foi reconhecida a repercussão geral da matéria, consistente na análise da legalidade dessa majoração de alíquotas. 
    E essa alteração foi proposta exatamente em virtude do alegado déficit do sistema previdenciário do estado de Goiás, que já era alentado àquela época e que continua a ser significativo, conforme dados trazidos aos autos pelo requerente.
    No que se refere a essa discussão acerca da majoração de alíquotas de contribuição previdenciária, é importante que se diga que, no âmbito da aludida repercussão geral, foi prolatada decisão, pelo eminente relator, Ministro Roberto Barroso, suspendendo o trâmite de todas as ações voltadas contra alterações legislativas que implementaram tal tipo de mudança.
    Constata-se, assim, que as legislações que implicaram em majoração de alíquotas de contribuição previdenciária continuarão prevalecendo, até que seja definitivamente julgado, pelo Plenário desta Suprema Corte, recurso em que reconhecida a repercussão geral da matéria.
    E isso porque se entende que o déficit do sistema previdenciário público é generalizado e que as mudanças implementadas no sistema devem prevalecer, enquanto se discute, judicialmente, a eventual ilegalidade das mudanças assim efetuadas.
    No caso ora em análise, isso não é diferente, porque – conforme supra destacado – o déficit do sistema previdenciário no âmbito do estado de Goiás é evidente e sequer as mudanças decorrentes da referida reforma legislativa lograram encerrar, tendo apenas parcialmente minorado, seus efeitos.
    Postos esses fatos e fundado nas premissas referentes ao cabimento das contracautelas, nesta Suprema Corte, entendo presentes os requisitos ensejadores da pretendida suspensão liminar, na medida em que a decisão ora atacada implicou em severa ofensa à ordem jurídico-administrativa do estado de Goiás, ao coartar, liminarmente, os efeitos de proposta legislativa devidamente aprovada pela Assembleia Legislativa local, legislação essa que cuida de replicar, no âmbito daquela unidade da federação, recente reforma previdenciária implementada no plano federal, ressaltando-se, ainda, o evidente risco de lesão à ordem econômica representada pelos efeitos dessa cautelar, em vista da grave e notória situação de déficit atuarial por que passa a previdência dos servidores públicos goianos. 
    Mais adequada se mostra, destarte, a suspensão dos efeitos dessa medida, para que volte a produzir seus regulares efeitos, a reforma legislativa em tela, até o trânsito em julgado da respectiva ação direta de inconstitucionalidade.
    Ante o exposto, defiro a liminar para suspender a execução do acórdão proferido nos autos da ADI nº 5050609-75.2020.8.09.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça goiano, até seu respectivo trânsito em julgado.
    Comunique-se, com urgência. 
    Após, notifiquem-se os interessados, para manifestação.
    Na sequência, abra-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente